Tribunal: CARF
Processo: 13603.903331/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.903331/2012-06
ACÓRDÃO
3302-014.705 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/06/2010 a 30/06/2010
ANÁLISE DE MATÉRIAS IDÊNTICAS JÁ DECIDIDAS EM OUTRO PROCESSO.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO.
Restam preclusas para o julgador as matérias que forem idênticas
(inclusive em relação ao tributo e período de apuração) já decididas em
outro processo administrativo, não podendo ser novamente conhecidas,
mas simplesmente aplicado ao processo conexo/vinculado o quanto
decidido no processo principal, a teor do disposto no art. 505 do CPC, o
qual determina que nenhum juiz decidirá novamente as questões já
decididas relativas à mesma lide.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em (i) conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo do pedido para análise dos mesmos
argumentos de mérito já apresentados no processo administrativo no 18347.720001/2015-11; (ii)
rejeitar a preliminar de nulidade do acórdão da DRJ; e, (iii) no mérito, na parte conhecida, dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar a aplicação da decisão referente ao
processo administrativo no 18347.720001/2015-11, homologando a presente compensação até o
limite do crédito reconhecido após a reapuração dos saldos das contribuições.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.705 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903331/2012-06
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada), Francisca
das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente do exame da Dcomp no 33053.02380.250810.1.3.04-8351 (fls. 3 a
6), que utiliza créditos de pagamento indevido ou a maior no valor original de R$ 47.733,25,
oriundos de recolhimento efetuado em 23/07/2010 por meio de DARF no valor R$ 8.629.095,97,
referente ao Pis (6912) de 06/2010, com o fim de compensar o débito nela indicado.
Em conjunto com a Dcomp em questão, o sujeito passivo apresentou o Per no
27586.82909.240910.1.6.04-1015, mediante o qual informa a totalidade do crédito do período, no
valor original de R$160.736,14, e a Dcomp no 20069.15232.240910.1.3.04-5307, por meio da qual
compensa o restante do crédito do período, no valor original de R$ 113.002,89.
A
Dcomp
no
20069.15232.240910.1.3.04-5307
já
havia
sido
tratada
automaticamente pelo sistema, com a homologação concluída e retornou para tratamento
manual. Assim, por meio do Despacho Decisório no 380/2015, de fls. 82/84, a autoridade fiscal
reviu de ofício os atos e resultados produzidos pelo processamento da Dcomp em questão, para
não reconhecer o direito creditório informado no pedido de restituição supracitado e, assim, não
homologar as declarações de compensação a ele vinculadas. A ciência ao sujeito passivo se deu
em 20/08/2015 (fl. 87).
Consta no Termo de Verificação Fiscal de fls. 7/33, que suportou a decisão supra,
que o procedimento fiscal (MPF no 06.1.10.00-2013-00435-1) se concentrou na verificação da
legitimidade dos créditos do Pis e da Cofins não cumulativos do mercado interno, relativos a vários
Per/Dcomp, dentre os quais os ora analisados.
Na ocasião, a autoridade fiscal efetuou glosas em relação a serviços utilizados como
insumos, valores informados na linha 03 das fichas 06A e 16A do Dacon, sobre as prestações
relacionadas à fl. 46; que não se enquadrariam no conceito de insumo por não serem aplicadas ou
consumidas na produção ou fabricação do produto (anexo de fls. 34/80); Em decorrência das
glosas efetuadas, aproveitou o crédito do pagamento indevido ora em discussão para absorver o
valor do crédito glosado e efetuou o lançamento de ofício com os devidos acréscimos legais no
processo administrativo 18347.720001/2015-11. Com o aproveitamento integral do saldo do
pagamento, concluiu pelo indeferimento do crédito.
Insatisfeito, o sujeito passivo apresentou em 17/09/2015 a Manifestação de
Inconformidade, por meio da qual se insurge contra o Despacho Decisório no 380/2015-
RFB/DRFCON/Gabin, que não reconheceu o direito creditório. Os argumentos de fato e de direito
apresentados foram reprisados no Recurso Voluntário e serão analisados ao longo do voto.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.705 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903331/2012-06
3
A 16a Turma da DRJ-RJO, em sessão datada de 05/02/2018, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 12-
96.066, às fls. 92/100, com a seguinte Ementa:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO
INDISPONÍVEL.
Utilizado integralmente o pagamento para extinção de débito apurado em
procedimento de fiscalização relativo ao mesmo tributo e período, não há que se
falar em disponibilidade de direito creditório dele decorrente.
JULGAMENTO. MATÉRIA JÁ APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE.
Não pode a Administração Tributária manifestar-se novamente sobre matéria já
julgada, sob risco de, em prejuízo da segurança jurídica, emitir decisões dissímeis.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 22/02/2018 (conforme
TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 104), apresentou Recurso Voluntário em
26/03/2018, às fls. 107/133.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.

I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ
O recorrente alega que a Turma Julgadora da DRJ, ao julgar a Manifestação de
Inconformidade, teria deixado de analisar as razões apresentadas e se limitou a afirmar que os
créditos utilizados nas DCOMPs que deram origem ao presente processo já haviam sido analisados
nos autos do processo no 18347.720001/2015-11, em que houve decisão pela inexistência do
direito creditório.
Contudo, sustenta que “os argumentos apresentados para demonstrar o desacerto
do Despacho Decisório não podem, ao bel prazer do órgão julgador, deixar de ser examinados”.
Insiste que a DRJ deveria ter decidido, com fundamentos que examinem toda a matéria de defesa,
sobre o direito creditório em discussão e, por não ter assim procedido, pugna pela nulidade da
decisão de piso.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.705 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903331/2012-06
4
Vejamos os fundamentos da decisão da DRJ:
Assim, em verdade, conclui-se que o objeto do presente litígio (disponibilidade de
créditos de pagamento indevido) está sendo discutido nos autos do processo no
18347.720001/2015-11, já que somente com a solução do mérito a respeito do
real valor da contribuição devida no mês (após a análise dos créditos da não
cumulatividade) será possível determinar se há disponibilidade em relação ao
pagamento apontado como origem do crédito que ora se pretende ver
reconhecido para proceder à compensação aqui discutida.
Nesse sentido, o processo em epígrafe foi julgado pela 4a turma da DRJ Ribeirão
Preto em 28 de junho de 2016, obtendo decisão por meio do Acórdão n.o 14-
61.646 no sentido da improcedência da Impugnação apresentada, mantendo a
decisão da unidade de origem. O processo encontra-se no CARF aguardando
julgamento de Recurso Voluntário. Segue ementa do aludido acórdão:
(...)
Assim, as alegações de mérito apresentadas na manifestação de inconformidade
referem-se a créditos da não cumulatividade que já foram objeto de apreciação
em 1a instância em outro processo administrativo, não podendo a Administração
Tributária manifestar-se novamente sobre matéria já julgada.
Vale ressaltar que a decisão emanada no despacho decisório recorrido decorre
exclusivamente da insuficiência de créditos de pagamento a maior ou indevido
em razão da apuração realizada pela unidade de origem durante o procedimento
fiscal ao amparo do TDPF no 06.1.10.00-2015-00140-6 (processo n°
18347.720001/2015-11).
Assim sendo, deve este colegiado apenas refletir nesses autos os valores
eventualmente disponíveis para compensação, os quais, até o presente momento,
são nulos, de acordo com o Acórdão n.o 14-61.646 da 4a turma da DRJ Ribeirão
Preto, atualmente em vigor.
Sem razão o recorrente. Tendo em vista que já havia sido proferida decisão pela
DRJ sobre o processo administrativo no 18347.720001/2015-11, que possui relação de
prejudicialidade com o presente processo, entendo que procedeu corretamente o colegiado a quo
ao não apreciar novamente os mesmos argumentos, uma vez que deve ser simplesmente
aplicado, aqui, o quanto decidido no processo referente ao Auto de Infração, segundo o que
determina o art. 505 do CPC:
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à
mesma lide, salvo:
I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação
no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do
que foi estatuído na sentença;
II - nos demais casos prescritos em lei.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.705 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903331/2012-06
5
Pelo exposto, voto por rejeitar esta preliminar de nulidade do acórdão da DRJ.

II – DA ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DO JULGAMENTO CONJUNTO DOS
PROCESSOS
O recorrente alega que os processos envolvidos devem ser julgados em conjunto,
com base nos seguintes argumentos:
De qualquer forma, Como todos esses processos (um Auto de Infração e três
Despachos Decisórios) se referem a uma mesma matéria — advêm de um mesmo
procedimento de fiscalização — é recomendável que as correspondentes defesas
sejam julgadas conjuntamente. A própria forma que a DRJ/RJO julgou a
Manifestação de Inconformidade — como se verá no tópico adiante — reforça a
necessidade do julgamento conjunto desses PTAs.
Com efeito, uma vez que os PTAs acima relacionados gozam de origem idêntica,
as razões pelas quais os créditos neles discutidos devem ser deferidos são
igualmente as mesmas. Por esse motivo, a Recorrente requer, desde já, como
medida de eficiência e celeridade processuais, o julgamento conjunto de todos
eles, nos termos do art. 62 do Regimento Interno do CARF.
Com razão o recorrente. Com efeito, por tudo quanto já exposto no relatório e
neste voto, resta evidente a possibilidade de decisões conflitantes, de forma que os processos
devem ser reunidos para julgamento em conjunto, conforme determina o CPC, em seu art. 55, §
3o:
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o
pedido ou a causa de pedir.
(...)
§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar
risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos
separadamente, mesmo sem conexão entre eles.
Observo, contudo, que esta medida já foi realizada pelo setor administrativo deste
Conselho, uma vez que na presente sessão de julgamento estão pautados todos os processos
citados.

III – DAS RAZÕES PARA A REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
O recorrente apresenta uma análise específica dos serviços cujos créditos foram
glosados, visando a demonstrar a essencialidade/relevância desses serviços às suas atividades
para, ao final, requerer que seja reconhecida a totalidade do crédito pleiteado, com a
consequente homologação integral das DCOMPs a ele vinculados. Trata-se, no caso, das mesmas
matérias objeto do processo no 18347.720001/2015-11, mesmos tributos e período de apuração.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.705 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.903331/2012-06
6
Tendo em vista que esta Turma do CARF, nesta mesma sessão de julgamento, já
proferiu decisão sobre o referido processo administrativo no 18347.720001/2015-11, com
repercussão imediata sobre o resultado deste presente processo, entendo que não deve ser
conhecido este pedido para análise dos mesmos argumentos, uma vez que, estando preclusos
para o Colegiado, deve ser simplesmente aplicado a este processo o quanto decidido no processo
referente ao Auto de Infração, segundo o que determina o art. 505 do CPC, já transcrito alhures.
Pelo exposto, voto por não conhecer deste pedido.

IV – DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por (i) conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo do pedido para análise dos argumentos contra a glosa dos créditos; (ii) rejeitar a
preliminar de nulidade do acórdão da DRJ; e, (iii) no mérito, na parte conhecida, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar a aplicação da decisão referente ao processo
administrativo no 18347.720001/2015-11, homologando a presente compensação até o limite do
crédito reconhecido após a reapuração dos saldos das contribuições.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 147
DF CARF MF
Original